Tribunal: TJSP
Processo: 2049380-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA INCIDENTAL. REQUISITOS. ART. 300, CPC. MULTA DIÁRIA.
1. Em que pese o superendividamento voluntário do cliente, a legislação e a jurisprudência tem limitado o percentual de descontos de parcelas de empréstimos bancários a 30% do salário do devedor.
2. Cabe aplicação de multa cominatória para evitar inadimplemento da obrigação de fazer ou não fazer. O

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA INCIDENTAL. REQUISITOS. ART. 300, CPC. MULTA DIÁRIA.
1. Em que pese o superendividamento voluntário do cliente, a legislação e a jurisprudência tem limitado o percentual de descontos de parcelas de empréstimos bancários a 30% do salário do devedor.
2. Cabe aplicação de multa cominatória para evitar inadimplemento da obrigação de fazer ou não fazer. O valor deve ser expressivo, exatamente para impelir o devedor ao cumprimento incontinenti.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049380-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravada HAILA DE MELLO BARCELLOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049380-60.2020.8.26.0000 -Voto no 51540b
2
VOTO No : 51540b
AGRV.No : 2049380-60-2020. 8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO BRADESCO S/A
AGDO. : HAILA DE MELLO BARCELLOS (JUST GRAT)
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
TUTELA
ANTECIPADA
INCIDENTAL. REQUISITOS. ART. 300, CPC. MULTA
DIÁRIA.
1. Em que pese o superendividamento voluntário do cliente, a
legislação e a jurisprudência tem limitado o percentual de
descontos de parcelas de empréstimos bancários a 30% do salário
do devedor.
2.
Cabe
aplicação
de
multa
cominatória
para
evitar
inadimplemento da obrigação de fazer ou não fazer. O valor deve
ser expressivo, exatamente para impelir o devedor ao
cumprimento incontinenti.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto Banco
Bradesco S/A, contra decisão de fls. 137 que, nos autos da ação revisional de
empréstimos consignados c/c pedido liminar ajuizada por Haila de Mello
Barcellos, deferiu antecipação de tutela urgência para limitar os descontos das
parcelas dos contratos celebrados entre as partes a 30% da remuneração
líquida do devedor.
Inconformado, o banco requer o afastamento da multa
diária.
Recurso bem processado, tendo sido indeferida a tutela
recursal pleiteada.
É o relatório.
No caso, em que pese o superendividamento voluntário do
cliente, a legislação e a jurisprudência têm limitado o percentual de descontos
de parcelas de empréstimos bancários a 30% do salário do devedor.
Nos casos em que há excesso, os contratos não podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049380-60.2020.8.26.0000 -Voto no 51540b
3
redundar em descontos que impedem que a parte consumidora sobreviva
com dignidade.
Não se nega que são lícitos os descontos diretos em conta
ou em folha de pagamento. É uma forma de contratação bastante vantajosa
para ambas as partes e deve ser prestigiada. Comprovada a autorização do
cliente, é a decisão que esta Turma Julgadora vem adotando como a que
melhor atende aos interesses de ambas as partes e conforme preconiza a
legislação que trata do tema (Lei 10.820/2003) e jurisprudência.
Porém, dado o caráter alimentar do salário que incide na
conta do consumidor, cabe limitação de valor máximo do desconto relativo
aos empréstimos firmados. A multa por descumprimento deve ser mantida,
porquanto serve para inibir eventual inércia por parte do devedor. É
absolutamente regular e necessário que o juízo - ao prever obrigação de fazer
que possa encontrar resistência por parte daquele a quem cumpre obedecer a
ordem, além de observar que a demora no cumprimento possa trazer prejuízo
ao credor - fixe, desde logo, multa diária para evitar inércia e compelir o
devedor a executar a obrigação.
A multa, inicialmente, é apenas arbitrada a título
preventivo, visando obrigar o devedor a obedecer imediatamente à ordem
judicial, sob pena de ser condenado a efetuar pagamento de quantia
insuportável. O réu não foi condenado ao pagamento da multa. Ainda. A pena
foi determinada apenas como uma “ameaça” contra eventual desídia ou
negligência que possa assolar a mente e o corpo do devedor, exigindo-lhe, ao
contrário, rapidez e eficiência, características que, em verdade, deveriam estar
presentes naturalmente em todas as circunstâncias.
Não é incomum que o devedor se revolte contra dever que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049380-60.2020.8.26.0000 -Voto no 51540b
4
lhe é imputado, submetendo o credor, deliberadamente, a burocracias
desnecessárias, apenas para lhe prejudicar. Faz parte, infelizmente, da
natureza humana. Diante disso, e para evitar tal prática abominável, a lei
busca evitar entraves inúteis impingidos aos credores, sendo a multa
cominatória a forma mais eficiente para esse desiderato.
A multa só é exigível caso não haja cumprimento da
decisão judicial. Não importa, assim, que seja arbitrada em um milhão de
reais. Havendo cumprimento da ordem, não há sua incidência e o devedor (da
obrigação de fazer) nada deverá pagar a esse título.
Ademais, o valor não foi arbitrado em excesso, até porque
somente a quantia significativa, cujo aumento progressivo gere soma
insuportável, tem o condão de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação
imposta. Um valor irrisório, de outra banda, pode permitir o descumprimento
da determinação, por não causar ao devedor nenhum dano, não servindo para
coagi-lo a obedecer à ordem judicial. E há que se atentar que, no caso, trata-
se de um banco conhecido internacioanalmente, de modo que o montante a
ser fixado a título de “astreintes” não pode ser muito inferior ao arbitrado pelo
juízo “a quo”, sob pena de ser considerado irrisório e incentivar a inércia.
Observa-se, além disso, tratar-se de determinação de fácil
cumprimento, não ensejando maiores entraves. Por certo, em havendo alguma
dificuldade técnica, basta ao banco informá-la ao juízo, solicitando mais
prazo, a fim de evitar incidência da multa por eventuais atrasos decorrentes de
caso fortuito ou força maior.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator